Tribunal: TJBA
Processo: 8025556-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025556-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAMILTON DOMINGOS DOS ANJOS MELO

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu redução de 90% nas custas processuais e autorizou o seu parcelamento em quatro vezes, sob fundamento de que a parte não comprovou a total incapacidade de arcar com os custos do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder o benefício da gratuidade de justiça integral, ou se é legítima a decisão que, diante da situação econômica do agravante, reduziu e parcelou as custas com base no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite que a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada mediante análise de elementos probatórios que indiquem capacidade contributiva.

4. A decisão recorrida observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conciliando o direito de acesso à justiça com a sustentabilidade do serviço judiciário, ao reduzir e parcelar as custas diante da situação financeira do agravante.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário. 2. A redução e o parcelamento das custas processuais são legítimos quando comprovada a capacidade parcial de pagamento da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º; art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1666495/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.04.2017; TJBA, AI 0026353-72.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 21.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8025556-76.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari-BA, tendo, como Agravante HAMILTON DOMINGOS DOS ANJOS MELO e, como Agravado, BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO DE NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de __________ de 2025

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA